Tribunal: TJES
Processo: 5000627-51.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ELISABETH LORDES
Órgão julgador: ELISABETH LORDES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000627-51.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS ANTONIO SANTOS RIBEIRO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ELISABETH LORDES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

T
rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCOS ANTÔNIO SANTOS RIBEIRO
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA SERRA/ES.

Sustenta o impetrante que não estariam presentes os requisitos do art. 312 e 313 do CPP para manutenção da prisão preventiva do paciente, eis que a instrução encerrou-se e não há risco de reiteração delitiva, pois já foi exonerado do cargo de policial civil.

O pleito liminar
foi rejeitado

conforme evento 2080287
.

Informações prestadas pel
a autoridade coatora
no evento 2101033
.
A douta Procuradoria de Justiça opinou
no evento 2177391
para que seja
denegada
a ordem.

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Consoante o relatado, cuidam os autos
de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCOS ANTÔNIO SANTOS RIBEIRO
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA SERRA/ES.

Sustenta o impetrante que não estariam presentes os requisitos do art. 312 e 313 do CPP para manutenção da prisão preventiva do paciente, eis que a instrução encerrou-se e não há risco de reiteração delitiva, pois já foi exonerado do cargo de policial civil.

O pleito liminar
foi rejeitado

conforme evento 2080287
.

Informações prestadas pel
a autoridade coatora
no evento 2101033
.
A douta Procuradoria de Justiça opinou
no evento 2177391
para que seja
denegada
a ordem.

Pois bem.

A
pós detida análise dos autos,
consoante
sustent
ado
na decisão liminar,
entendo que os documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante
não
são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

A instrução processual encontra-se concluída, com eminência de proferimento de Sentença, o que aponta a superação de eventual excesso de prazo, consoante a firme jurisprudência das Cortes Superiores.

Nesse contexto, incide também o enunciado da Súmula nº 52 do STJ que assim prevê: “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.
”.

Veja-se julgado da Corte Superior em caso semelhante:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. 2. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios; assim, eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) 5. Fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo, em especial porque a instrução processual já foi concluída e apresentadas alegações finais por uma das partes. 6. Ordem denegada. (HC 385.841/RN, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 16/04/2018)

De qualquer modo, não foi possível, por ora, concluir pela configuração de excesso de prazo
,
eis que se trata de processo em segredo de justiça e não foi juntada a íntegra dos autos, mas somente até a fl. 192 e cópia das decisões de mantiveram a prisão preventiva (fls. 444/445 e 333).

Com relação à manutenção da custódia preventiva da paciente, o artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
”.
Ademais, prevê o art. 313 do diploma processual penal que
será admitida a decretação da prisão preventiva
“nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”
,
sendo que

a pena prevista para o crime do art. 17 da Lei de Armas é de 6 (seis) a 12 (doze) anos de reclusão
, sendo-lhe ainda imputada a conduta do art. 312 do CPB, com pena de 2 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão.

Importante ressaltar que esta Primeira Câmara Criminal proferiu julgamento recente de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, nos seguintes termos:

HABEAS CORPUS. COMÉRCIO DE ARMAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, consoante se extrai da cópia do Inquérito Policial acostado aos autos e da denúncia, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. 2. O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.
É possível extrair que a Decisão que o impetrante aponta como ato coator, suficientemente indicam a presença de suficientes indícios de autoria e materialidade quanto à prática delitiva, bem como a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. 3. A
autoridade coatora devidamente fundamentou a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP
,
em especial considerando a gravidade em concreto da conduta do paciente, eis que quando atuava como policial civil, comercializava armas de fogo, acessórios e munições apreendidos ou pertencentes ao órgão público, sendo que tais ações ‘causam enormes prejuízos não só materiais, mas também institucionais, gerando instabilidade no meio social”, em especial, diante das evidências de ter praticado tais fatos durante longo período (entre 2012 e 2020).

4. É

assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar
, como demonstrado
in casu,
em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 5. Ordem conhecida e denegada. (julgado em 16/09/2021).

Compulsando
os autos e
a Decisão apontada como ato coator,

verifico que a autoridade coatora
devidamente fundamentou a
manutenção dos
requisitos do art. 312 do CPP
,
mesmo após o encerramento da instrução processual, em especial pela
“gravidade em concreto do delito praticado, que embora não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, afeta diretamente a segurança pública,
(...) Ressalte-se ainda que o acusado Marcos Antônio era funcionário público quando dos fatos e se valia das facilidades do cargo para as práticas delitivas. Em consulta aos sistemas judiciais é possível verificar que o mesmo responde a outras demandas por crime de peculato, possuindo, inclusive, condenação em uma delas (00227072720198080024). Embora não reincidente, fica evidenciado que o mesmo, apesar de ocupar cargo vinculado a segurança pública, dedicava-se a práticas delitivas”.

Importante ressaltar que, não apresentadas provas em sentido contrário, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar, consoante o seguinte
julgado
deste Eg. TJES:

HABEAS CO
R
PUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FU
N
DAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA. 1. Em que se pese a alegação de excepcionalidade da prisão preventiva como medida cautelar no processo dela não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem pretendida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
EXCESS
O
DE PRAZO. INSTRUÇÃO CONCLUÍDA. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO.
INSTRUÇ
Ã
O ENCERRADA.
ORDEM DE
HABEAS CORPU
S
DENEGADA
.

1.

“
C
onstitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”.
(RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

2
.
A instrução processual encontra-se concluída, com eminência de proferimento de
Sentença
, o que aponta a superação de eventual excesso de prazo, consoante a firme jurisprudência das Cortes Superiores.
Nesse contexto, incide também o enunciado da Súmula nº 52 do STJ que assim prevê: “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.
”

3. E
sta Primeira Câmara Criminal proferiu julgamento recente de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
denegando a ordem.
N
ovamente, verificou-se que
a autoridade coatora
devidamente fundamentou a
manutenção dos
requisitos do art. 312 do CPP
,
mesmo após o encerramento da instrução processual.

4
.
Ordem conhecida e
denega
da
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.